Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-03.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE OBJETOS APREENDIDOS. DÚVIDA ACERCA DA REAL PROPRIEDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 120, do Código de Processo Penal, diante da dúvida acerca da real propriedade e licitude dos objetos apreendidos, mantém-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição.
2. Recurso conhecido e desprovido.